Tribunal: STF
Processo: HC 177089
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA ABAIXO DE  4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. VERBETES SUMULARES NºS 440/STJ, 718 E 719/STF. CABÍVEL O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A primariedade do Agravado, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão justificam a fixação do regime inicial semiaberto.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 517.240-AgRg/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente sede processual, o ingresso do ora paciente em regime de execução penal menos gravoso (aberto).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de fixação de regime prisional inicial aberto. Condenação por apropriação indébita.
    1. Circunstâncias do caso que justificam a fixação do regime semiaberto. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a presente causa. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à parte impetrante.
    Registro, inicialmente, no que diz respeito à suscitada ilegalidade na fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado haver sofrido condenação a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso (RTJ 148/490-491, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.).
    É que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena igual ou inferior a quatro anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal aberto.
    Como se sabe, a norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (RTJ 141/545 – RTJ 151/212, v.g.). Assim, a opção pelo regime menos gravoso constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante enfatizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “‘Habeas Corpus’. Regime de cumprimento da pena imposta. Faculdade do Magistrado de elegê-lo, atento às circunstâncias e conseqüências do crime. Juízo que não comporta revisão em sede de ‘habeas corpus’.
    Ordem denegada.” 
    (RTJ 125/578, Rel. Min. CÉLIO BORJA – grifei) 
    “(…) O direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada (…)”
    (RTJ 154/103, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O cumprimento em regime mais brando (…) não é decorrência automática da duração da pena, mas simples faculdade do juiz, que pode e deve evitá-lo, quando não satisfeitos os pressupostos estabelecidos no ‘caput’ do art. 59 do Código Penal.”
    (HC 66.950/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    Cumpre destacar, por relevante, que o Poder Judiciário – em  face do que prescreve o art. 33, § 3º, do Código Penal – deve justificar, de modo adequado e satisfatório, a imposição do regime inicial semiaberto, quando cabível, em tese, a aplicação de regime penal menos gravoso.
    No contexto delineado nos autos, o magistrado sentenciante, tal como enfatizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, salientou a existência, em desfavor do ora paciente, de circunstâncias cuja presença justificou, plenamente, a opção judicial pelo regime penal inicial semiaberto, valendo transcrever, por relevante, fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela Alta Corte judiciária:
    “No caso, o Juízo de primeiro grau apresentou os seguintes fundamentos (...):
    ‘(...) a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira fase de aplicação da pena, que adoto como razão de decidir (...).’
    …...................................................................................................
    É sabido que, quando da fixação do regime carcerário inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
    Na hipótese, reafirmo que a primariedade do Agravado, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão justificam a fixação do regime inicial semiaberto.” (grifei)
    Vale ressaltar, neste ponto, por oportuno, que, em sessão  realizada em 24/09/2003, o Plenário desta Corte aprovou o  Enunciado nº 719 da Súmula de sua jurisprudência predominante, que assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” (grifei)
    Não se pode perder de perspectiva o que se contém no art. 33, § 3º, do Código Penal, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, além de outros, também os critérios previstos no art. 59 do CP. No caso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora paciente legitimou, segundo a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a fixação, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do regime penal semiaberto:
    “(…) 4. Regime inicial de cumprimento de pena. Com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, a despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, há a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita  a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena  do que aquele previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto. 5. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 100.695/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO –  ALEGAÇÃO DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’, O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO –  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 125.900-ED/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu ‘quantum’, mas, também, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Segue-se daí que, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento no regime semiaberto (oito anos de reclusão), nada impede que o juiz imponha regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem desfavoráveis, como no caso ‘sub examine’. (…).”
    (RHC 109.132/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 
    …...................................................................................................
    4. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o ‘quantum’ da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria  (CP, art. 59 c/c art. 33, § 3º). Nesse contexto, não há ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação jurídica adequada, estabelece o regime inicial mais grave, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    (RHC 129.811/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Impende assinalar, ainda, por necessário, que o remédio constitucional do “habeas corpus” não se caracteriza como instrumento jurídico processualmente adequado ao exame dos critérios de índole subjetiva subjacentes à determinação do regime prisional inicial. O “writ” não constitui – ante o caráter sumaríssimo de que se reveste – meio processual idôneo à reavaliação dos motivos pelos quais o órgão apontado como coator fixou, de modo regular e fundamentado, o regime inicial de cumprimento da pena.
    Não custa relembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, há muito, no sentido de que a via sumaríssima do “habeas corpus” não se mostra compatível com o exame de requisitos de perfil subjetivo (RTJ 119/668 – RTJ 125/578 – RTJ 158/866 – RT 721/550, v.g.), cabendo tal análise ao juízo do processo de conhecimento ou, até mesmo, quando for o caso, ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, III, “b”):
    “‘Habeas corpus’. Pena. Regime de cumprimento. Questões insusceptíveis de se verem revisadas em ‘habeas corpus’.
    Fixação da pena e do seu regime de cumprimento, segundo parâmetros legais e no âmbito da discrição legítima do magistrado singular. Hipótese estranha aos limites do ‘habeas corpus’.” 
    (RTJ 119/668, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “(…) 2. Não é o ‘habeas corpus’ instrumento adequado para reavaliação das condições subjetivas do paciente para efeito de regime de prisão, matéria, ademais, a ser submetida, primeiramente, ao juízo da execução.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (RT 666/389, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator